Tribunal: TJMT
Processo: 1012264-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012264-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 780.042.501-06 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LAURI SCHMITT - CPF: 021.573.229-49 (AGRAVADO), LIANE TURATTI - CPF: 905.055.819-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENI SCHMITT - CPF: 627.674.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM SCHMITT SCHWAAB - CPF: 777.417.819-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVETE SCHMITT COVER - CPF: 015.897.589-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON ROBERTO SCHMITT - CPF: 621.344.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JACO SCHMITT - CPF: 621.326.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Mercedes Fernandes de Oliveira, companheira sobrevivente de Lauri Schmitt, contra decisão proferida no inventário nº 1001673-85.2024.8.11.0099, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis das comarcas de Juruena/MT, Cotriguaçu/MT e Juína/MT, bem como realização de consulta patrimonial via SISBAJUD. A decisão também condicionou tais diligências à apresentação prévia de documentos financeiros para análise do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, no âmbito do inventário, a expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis e a realização de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, diante da alegação de ocultação de bens pelos herdeiros; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça ao espólio, diante da alegada iliquidez dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis localizados em comarcas onde o falecido possuía vínculos e a realização de pesquisa patrimonial via SISBAJUD são medidas legítimas e razoáveis, destinadas a assegurar a adequada instrução do inventário e a correta composição do monte-mor.

A obtenção de informações patrimoniais por meio de diligências oficiais é compatível com o devido processo legal no inventário, especialmente quando o inventariante não detém acesso completo às informações sobre o patrimônio do falecido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a utilização do SISBAJUD no inventário é cabível, não se restringindo ao processo de execução, mas servindo como instrumento de efetividade da prestação jurisdicional e apuração dos bens do espólio.

A exigência de documentos financeiros prévios para análise da gratuidade da justiça, quando tais informações dependem justamente das diligências indeferidas, revela-se contraditória e compromete o acesso à jurisdição.

A gratuidade da justiça pode ser deferida ao espólio, sobretudo quando demonstrada a iliquidez dos bens, situação que impede, no momento, a utilização do patrimônio para custeio das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis e a realização de pesquisa patrimonial via SISBAJUD no âmbito de inventário, especialmente quando o inventariante não dispõe de informações suficientes sobre o acervo hereditário.

A gratuidade da justiça pode ser deferida ao espólio quando demonstrada, ainda que provisoriamente, a iliquidez dos bens, de modo a não inviabilizar o acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 319, 320, 381 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2277638-96.2020.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 30/04/2021; TJ-SP, AI nº 2026245-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 16/02/2023; TJ-MG, AI nº 10000212325583001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 10/11/2022; TJ-MG, AC nº 10000221943715001, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 26/01/2023; TJ-SP, AI nº 2165941-31.2024.8.26.0000, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 13/06/2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.24.055380-0/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1012264-78.2025.8.11.0000

MARIA MERCEDES FERNANDES DE OLIVEIRA x LAURI SCHMITT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA MERCEDES FERNANDES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu/MT, nos autos do inventário nº 1001673-85.2024.8.11.0099, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis das Comarcas de Juruena/MT, Cotriguaçu/MT e Juína/MT, bem como realização de consulta via SISBAJUD.

Sustenta a agravante que manteve união estável com o falecido LAURI SCHMITT, devidamente reconhecida por sentença transitada em julgado, e que, após o falecimento, foi retirada da residência e privada de acesso aos bens e documentos necessários à formação do acervo hereditário.

Alega, ainda, que os filhos do falecido se apossaram dos bens e ocultam informações patrimoniais, razão pela qual se faz imprescindível a adoção das medidas pleiteadas para garantir a adequada instrução do inventário e a efetividade da jurisdição.

Defende, também, que a exigência de documentos financeiros para o deferimento da gratuidade se mostra contraditória, pois depende justamente da realização das diligências que foram indeferidas.

Requer o provimento do recurso, com o deferimento da tutela de urgência recursal, determinando-se a expedição dos ofícios e a realização da consulta SISBAJUD, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal volta-se contra decisão que, no âmbito de inventário, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis das comarcas de Juruena/MT, Cotriguaçu/MT e Juína/MT, bem como a realização de pesquisa via SISBAJUD, além de ter condicionado tais medidas ao indeferimento prévio da justiça gratuita por suposta ausência de comprovação de hipossuficiência do espólio.

Examinando os autos, verifica-se que a agravante é companheira sobrevivente do falecido Lauri Schmitt, união estável essa formalmente reconhecida por sentença com trânsito em julgado (autos nº 1022446-22.2022.8.11.0003). A morte do companheiro ensejou a abertura do inventário para apuração e posterior partilha dos bens, cuja real composição patrimonial, no entanto, não está devidamente esclarecida, justamente por não haver acesso direto, pela inventariante, às informações patrimoniais necessárias à correta formação do monte-mor.

É exatamente nesse contexto que se inserem os pedidos formulados. A busca por informações acerca da existência de bens imóveis, mediante expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis das comarcas onde se sabe que o falecido mantinha atividades e relações, além da consulta ao sistema SISBAJUD para eventual localização de ativos financeiros, configura medida legítima e razoável para assegurar a adequada instrução do inventário.

Isso porque o inventário não se limita à análise documental espontaneamente apresentada pelos interessados, especialmente quando é notório que o falecido possuía patrimônio em diferentes localidades e que o inventariante, por circunstâncias que independem de sua vontade, não dispõe dos elementos necessários para indicar, de forma precisa, a totalidade dos bens.

Portanto, revela-se razoável e juridicamente adequada a determinação de pesquisa via SISBAJUD sobre eventuais contas e valores existentes em nome do falecido, assim como a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis e às unidades imobiliárias competentes, sobretudo quando a parte responsável pela condução do inventário não possui pleno conhecimento sobre os bens que integram o espólio.

A jurisprudência reconhece a plena viabilidade e pertinência de tais diligências no âmbito de inventários. A utilização do sistema SISBAJUD, que inicialmente se consolidou como ferramenta voltada à efetividade da execução, há muito tem sido reconhecida como meio legítimo de obtenção de informações no âmbito dos inventários, com vistas a viabilizar a composição do acervo hereditário, especialmente quando se verifica a ausência de elementos informativos suficientes por parte do inventariante.

Nesse sentido:

INVENTÁRIO – Pesquisa de bens em nome do de cujus através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como expedição de ofícios à imobiliária e aos cartórios de registro de imóveis, face a probabilidade de ocultação pela inventariante – Indicação de existência de bens em nome do de cujus não relacionados no inventário – Deferimento da medida – Possibilidade - Verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
– Presença dos requisitos exigidos pelo art. 273, do Código de Processo Civil – Periculum in mora e fumus boni juris demonstrados - Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil/2015 – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22776389620208260000 SP 2277638-96 .2020.8.26.0000, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 30/04/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

INVENTÁRIO. PRETENDIDA A PESQUISA DE CONTAS EM NOME DO FALECIDO VIA SISBAJUD. ADMISSIBILIDADE. INVENTARIANTE QUE DESCONHECE A EXISTÊNCIA DE CONTAS EM NOME DO FALECIDO . OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2026245-14 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 16/02/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE INVENTÁRIO - SISTEMAS DE PESQUISA - SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD - EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 1. O magistrado, ao conduzir o processo, possui discricionariedade na tomada de medidas, devendo observar as particularidades de cada caso e visando sempre a melhor forma de resolução da lide. 2. Nesse sentido, deve ser autorizada a pesquisa pelos sistemas do SIBBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que auxiliam no cumprimento da ordem judicial e na busca da efetividade da prestação jurisdicional
.
(TJ-MG - AI: 10000212325583001 MG, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARROLAMENTO DE BENS - PESQUISA PATRIMONIAL - SISBAJUD - RECURSO PROVIDO 1. Revela-se razoável a pesquisa via SISBAJUD de eventuais contas e valores em nome do de cujus quando o inventariante não possui conhecimento a respeito dos bens deixados. 2. Dado provimento ao recurso.

(TJ-MG - AC: 10000221943715001 MG, Relator.: Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/01/2023)

No tocante à justiça gratuita, também assiste razão à agravante. Embora o espólio, por definição, represente o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, o fato é que o acesso a esses bens nem sempre é imediato e líquido.

Na hipótese dos autos, o patrimônio existente está sujeito ao próprio resultado da apuração a ser realizada no curso do inventário, não sendo possível exigir da parte, neste momento processual, a antecipação de custas e despesas processuais, sob pena de se inviabilizar o próprio exercício do direito de acesso à jurisdição.

Os Tribunais Pátrios têm entendimento consolidado de que é possível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao espólio, especialmente quando demonstrada, como aqui se verifica, a ausência de liquidez dos bens, o que impede que sejam prontamente convertidos em numerário capaz de suportar as despesas do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade processual . Inconformismo. Ausência de liquidez imediata dos bens do espólio. Possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Precedentes deste E . Tribunal de Justiça. Recurso provido
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2165941-31.2024 .8.26.0000 Vinhedo, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 13/06/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
ESPÓLIO - HIPOSSUFICIÊNCIA - ILIQUIDEZ DO MONTE MOR. I. Segundo entendimento do STJ, os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Hipótese em que a iliquidez do monte mor do inventário restou demostrada, possibilitando a concessão do benefício .
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05540149720248130000 1.0000.24.055380-0/001, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 26/07/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024)

Desse modo, a decisão agravada não merece subsistir, impondo-se a sua reforma, tanto para autorizar a adoção das medidas de expedição dos ofícios e da consulta SISBAJUD, quanto para o deferimento do benefício da justiça gratuita ao espólio, em razão da ausência de liquidez momentânea dos bens inventariados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão recorrida, determinando a expedição dos ofícios aos cartórios de registro de imóveis das comarcas de Juruena/MT, Cotriguaçu/MT e Juína/MT, bem como a realização de pesquisa via SISBAJUD sobre eventuais ativos financeiros em nome do falecido Lauri Schmitt, além de deferir o benefício da gratuidade da justiça ao espólio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025